Tribunal: TJES
Processo: 5000778-33.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000778-33.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WAGNER SANTOS BRITO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação penal, revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de ausência de elementos concretos que evidenciassem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da prisão preventiva, sem fato novo superveniente, configura ilegalidade; (ii) estabelecer se a quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias pessoais do acusado, justificam a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige a presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O transcurso de aproximadamente oito meses de prisão preventiva enfraquece a urgência da custódia e impõe reavaliação da proporcionalidade da medida extrema.

5. A quantidade de drogas apreendida (16 papelotes de cocaína, uma pedra de crack e um cigarro de maconha) não revela, por si só, periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

6. A gravidade abstrata do delito não legitima a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta.

7. A primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de indícios de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal afastam a necessidade da custódia.

8. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e suficientes, em observância ao princípio da proporcionalidade.

9. A jurisprudência do STJ reforça que a quantidade de droga, isoladamente, não justifica a prisão preventiva, devendo-se privilegiar medidas alternativas quando cabíveis.

10. O princípio da confiança no juiz de primeiro grau legitima a manutenção da decisão que, com base na proximidade com os fatos, avaliou a desnecessidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A quantidade não expressiva de drogas apreendidas, isoladamente, não demonstra periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar. 3. A primariedade e a ausência de elementos indicativos de risco processual autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 4. O princípio da confiança no juiz de primeiro grau legitima a manutenção da decisão que, com base na proximidade com os fatos, avaliou a desnecessidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 195.969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, HC 731.169/SP, 6ª Turma, j. 07.06.2022; TJES, HCCrim nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 07.04.2022; TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5000778-33.2026.8.08.0014

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: WAGNER SANTOS BRITO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (págs. 118/119, ID 19212614) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que, nos autos da
ação penal
, revogou a prisão preventiva de
WAGNER SANTOS BRITO
.

Em suas razões (págs. 124/128, ID 19212614), sustenta o
parquet
, em síntese, que
(i)
a prisão havia sido mantida em decisão anterior proferida apenas onze dias antes da soltura, inexistindo fato novo apto a justificar a mudança de posicionamento;
(ii)
a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados e o
periculum libertatis
decorre da periculosidade concreta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas, bem como pelas informações prévias de tráfico na região; e
(iii)
as medidas alternativas são inadequadas, de forma que deve ser restabelecido o cárcere para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Contrarrazões apresentadas às págs. 132/135 (ID 19212614), pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de ID 19293664, pelo
provimento
do recurso, “
para que seja reformada a decisão objurgada, restabelecendo a prisão preventiva do recorrido
”.

Pois bem. Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Rememora-se que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

No caso em comento, o magistrado de origem revogou a prisão preventiva do recorrente, fundamentando a soltura com base na ausência de elementos concretos que indicassem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Destacou-se que a gravidade abstrata do delito não autoriza a perpetuação da custódia, sobretudo por se tratar de réu sem antecedentes criminais ou histórico de atos infracionais.

Em substituição ao cárcere, foram aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento mensal em juízo, comparecimento a todos os atos do processo e proibição de mudança de residência sem prévia permissão.

Por sua vez, o
parquet
fundamenta seu inconformismo na suposta contradição do magistrado de origem, que manteve a prisão no dia 04 de dezembro de 2025 e, passados apenas onze dias, revogou-a sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores, sem apontar uma alteração fática superveniente.

Ocorre que, o recorrido permaneceu enclausurado preventivamente por quase oito meses, sendo certo que o transcurso desse lapso temporal alongado dilui a urgência da custódia e impõe ao julgador uma análise mais atenta sobre a proporcionalidade da medida extrema.

Ademais, o argumento atrelado à periculosidade concreta do agente não encontra respaldo suficiente na quantidade de drogas apreendida. Consta nos autos a apreensão de 16 papelotes de cocaína, uma pedra de crack e um cigarro de maconha.

Em que pesem a natureza deletéria e os malefícios causados por tais substâncias, o montante arrecadado não atinge patamar exorbitante capaz de, isoladamente, evidenciar o profundo envolvimento do recorrido com a criminalidade organizada ou rotular sua conduta com um grau de periculosidade exacerbado que torne a prisão a única via viável.

Nada obstante, a quantidade e a natureza da droga, isoladamente consideradas, não bastam para justificar a prisão preventiva, devendo ser analisadas em conjunto com outros elementos. Em alinhamento:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
4. A quantidade de drogas apreendidas não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente para demonstrar o perigo concreto à ordem pública. 5. A jurisprudência do STF e STJ reforça a excepcionalidade da prisão preventiva, priorizando medidas cautelares alternativas quando adequadas.
IV. Dispositivo 6. Recurso provido.

(STJ – RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) – destaquei.

___________________________________________

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime.
3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) – destaquei.

Soma-se a isso o fato de que o recorrido é primário, não registra antecedentes criminais e tampouco possui histórico de atos infracionais na Vara da Infância e Juventude. Inexistem também quaisquer indícios probatórios de que ele, em liberdade, estaria predisposto a intimidar testemunhas, conturbar a instrução criminal ou se evadir do distrito da culpa para furtar-se à futura e eventual aplicação da lei penal.

Ainda, entendo que o magistrado de origem, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar, à luz do princípio da confiança no juiz de primeiro grau. No mesmo sentido, veja-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]

(TJES, H
C
C
rim nº
028210000627, Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
,
Segunda Câmara Criminal
, DJ
e
: 07.04.2022) –
destaquei.

_________________________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]

(TJES, HCCrim nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 14.09.2021) – destaquei.

Deste modo, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar o trâmite regular do processo.

Por todo o exposto, não observo, neste momento, a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém,
não há impedimento para que esta seja decretada pelo
julgador de primeiro grau
,
caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.